Tribunal: TJSP
Processo: 2032531-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Confissão e renegociação de dívida. Questionamento quanto aos encargos cobrados. Prova pericial. Admissibilidade. Pretensão de exibição dos contratos anteriores. Possibilidade. A exibição dos contratos que originaram a repactuação da dívida mostra-se imprescindível para apuração de eventuais ilegalidades praticadas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Confissão e renegociação de dívida. Questionamento quanto aos encargos cobrados. Prova pericial. Admissibilidade. Pretensão de exibição dos contratos anteriores. Possibilidade. A exibição dos contratos que originaram a repactuação da dívida mostra-se imprescindível para apuração de eventuais ilegalidades praticadas. Inteligência da Súmula 286/STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032531-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA e WILLIAM PEREIRA DE
OLIVEIRA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032531-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8917
2
VOTO No 8.917
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2032531-13.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTES: WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à
execução. Cédula de crédito bancário. Confissão
e renegociação de dívida. Questionamento quanto
aos
encargos
cobrados.
Prova
pericial.
Admissibilidade. Pretensão de exibição dos
contratos anteriores. Possibilidade. A exibição
dos contratos que originaram a repactuação da
dívida mostra-se imprescindível para apuração
de eventuais ilegalidades praticadas. Inteligência
da Súmula 286/STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se agravo de instrumento não respondido
(decurso de prazo, fls. 15) e bem processado por meio do qual os agravantes
querem ver reformada a r. decisão de fls. 98/100 dos autos digitais principais
que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
exibição, pela instituição financeira, dos contratos e operações anteriores ao
crédito exequendo, limitando a perícia ao contrato objeto da lide. Sustentam,
em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário na qual se funda a execução é,
na verdade, mera repactuação das dívidas vencidas relativas a seis contratos
anteriores, os quais foram juntados, por conveniência, em um único título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032531-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8917
3
Argumenta que não possui cópia dos contratos, razão pela qual pugna seja
determinada à instituição financeira que os apresente, devendo a perícia, já
designada, se estender a todos os contratos, nos termos da Súmula 286/STJ.
O recurso processou-se com a concessão do efeito
ativo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo
douto Juiz a quo, prospera o inconformismo dos agravantes.
Da leitura da Cédula de Crédito Bancário firmada
entre as partes, é de ver que, conforme consta da cláusula 2.12, foram
renegociadas seis operações (fls. 45).
Em suas razões de Embargos à Execução, os ora
agravantes aduziram que o embargado ajuizou a Execução englobando o
saldo devedor de seis operações financeiras anteriores, sem individualizar os
encargos incidentes sobre cada uma delas, impossibilitando-os de rever todas
as cláusulas e encargos anteriormente pactuados.
É de ver, portanto, que os agravantes questionam, na
presente demanda, a legalidade tanto do valor repactuado, quanto dos valores
anteriormente cobrados, o que é permitido segundo a Súmula 286, do
Colendo STJ, segundo a qual “a renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores”.
Nesse contexto, sem a exibição dos contratos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032531-13.2020.8.26.0000 -Voto no 8917
4
originaram a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, não será possível
aferir a legalidade do valor cobrado na presente demanda. Com efeito, se a
perícia realizada não abranger todas as operações que compõem o título
exequendo, a tutela jurisdicional não será prestada em sua inteireza, com
efetividade e segurança, de modo que a exibição dos documentos pleiteados
pelos agravantes se revela indispensável.
Logo, a exibição dos contratos que originaram a
repactuação da dívida mostra-se imprescindível ao deslinde do feito, cabendo
salientar que sua realização poderia ser determinada, inclusive, de ofício, nos
termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Saliente-se que a documentação pleiteada é comum
às partes, decorrendo daí a obrigação da instituição financeira de fornecê-las
quando compelida a tanto.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para determinar seja o agravado intimado para
apresentar os contratos que originaram a Cédula de Crédito Bancário objeto
da execução sobre os quais também se estenderá a Perícia Contábil já
deferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator